Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731159-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ILZA COSME DE SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por ILZA COSME DE SOUZA cuida exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais e foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo. Sobre a matéria, é pacífico o entendimento do STJ de que “Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais não fica dispensado de preparo mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Para tanto, é necessário que o próprio advogado do recorrente faça jus ao benefício.” (AgInt no REsp n. 1.880.482/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009